Tribunal: STF
Processo: Pet 4008
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-22
Data de publicação: 2007-11-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO NA PETIÇÃO. INTERPELAÇÃO
   JUDICIAL DE NATUREZA CÍVEL CONTRA O PROCURADOR-GERAL DA
   REPÚBLICA. MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL. INCOMPETÊNCIA
   DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. QUESTÕES QUE NÃO
   FORAM OBJETO DA DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.
1.      Por ser destituído de caráter penal, o
   procedimento visado não atrai a competência do Supremo Tribunal
   Federal. Precedentes.
2.      Inviável na petição de agravo
   regimental, a inovação da causa com questões que não foram objeto
   da decisão impugnada. Precedentes.
3.      Agravo regimental
   desprovido.